Tribunal: TJBA
Processo: 0015752-05.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015752-05.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MEYER PEREZ e outros

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO PODEM SER FIXADOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

2.

Nesse contexto, uma vez interposto o recurso de Apelação apenas pelos Executados, é incabível a fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença que não impôs às partes ônus de sucumbência.

3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0015752-05.1997.8.05.0001, tendo como Apelantes
RICARDO MEYER PEREZ E PAULO AFONSO NOVIS
e Apelado o
BANCO ECONÔMICO S.A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.